Tribunal: TJSP
Processo: 2202661-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de restituição de quantias pagas, em fase de cumprimento de sentença.
Ainda que o levantamento realizado por Regina tenha ocorrido em desacordo com o que foi definido nos autos do Agravo de Instrumento n. 2212703-76.2022.8.26.0000, é mais razoável que o escritório de advocacia agravante, ou seu sócio (o ex-marido da agravada), informe o ocorrido nos autos do

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de restituição de quantias pagas, em fase de cumprimento de sentença.
Ainda que o levantamento realizado por Regina tenha ocorrido em desacordo com o que foi definido nos autos do Agravo de Instrumento n. 2212703-76.2022.8.26.0000, é mais razoável que o escritório de advocacia agravante, ou seu sócio (o ex-marido da agravada), informe o ocorrido nos autos do cumprimento de sentença da ação de divórcio para que sejam realizados lá os respectivos abatimentos. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.